Tribunal: TJES
Processo: 5003325-30.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003325-30.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LORENA DA SILVA PORTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003325-30.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LORENA DA SILVA PORTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal i
nterposta
por
LORENA DA SILVA PORTO
, objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº. 0001023-92.2009.8.08.0025, que a
condenou nas penas dos artigos
33
e 35
da Lei
Antidrogas
,
sendo-lhe imposta a pena
definitiva d
e
10 (dez) anos de reclusão e o pagamento de 1600 (mil e seiscentos) dias multa.

Em suas razões,
busca a requerente
a revisão da dosimetria da pena
para que seja reconhecida em seu favor a circunstância
atenuante da menoridade relativa.
Pretende ainda seja afastada a condenação em relação ao artigo 35, da Lei Antidrogas.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em seu parecer opina pela parcial procedência da ação revisional apenas para reconhecer a menoridade relativa em favor da acusada.

À revisão.

Vitória,

6 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Após o bem lançado voto não tenho dúvidas em acompanhar o Relator para julgar parcialmente procedente o pedido de revisão.

Acompanho o entendimento do e. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003325-30.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LORENA DA SILVA PORTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal i
nterposta
por
LORENA DA SILVA PORTO
, objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº. 0001023-92.2009.8.08.0025, que a
condenou nas penas dos artigos
33
e 35
da Lei
Antidrogas
,
sendo-lhe imposta a pena
definitiva d
e
10 (dez) anos de reclusão e o pagamento de 1600 (mil e seiscentos) dias multa.

Em suas razões,
busca a requerente
a revisão da dosimetria da pena
para que seja reconhecida em seu favor a circunstância
atenuante da menoridade relativa.
Pretende ainda seja afastada a condenação em relação ao artigo 35, da Lei Antidrogas.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em seu parecer opina pela parcial procedência da ação revisional apenas para reconhecer a menoridade relativa em favor da acusada.

Pois bem. Passo análise da matéria.

Acerca do pedido absolutório relativo ao crime de associação para o tráfico, devo destacar que tal matéria

foi
devidamente apreciada e afastada
quando do julgamento do recurso de apelação perante a Egrégia Primeira Câmara Criminal, conforme se extrai da atenta leitura do
acórdão espelhado no
ID n. 2461376,

razão pela qual
resta evidente
que a
s
alegaç
ões
apresentada
s
na inicial não se amolda
m
a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria,
extrapolando
a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Importante ressaltar, que o pleito revisional,
neste ponto,
demonstra ser mero inconformismo d
a
requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de mérito,
já reapreciado por esta segunda instância.

N
este sentido:

2. Demonstrado que o requerente, na realidade, pretende rediscutir matéria já apreciada, sem, contudo, trazer aos autos fato novo que tenha o condão de alterar o julgado ou de clarificar injustiça e eventual erro de julgamento, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe. (TJDF; RVC 07380.94-09.2020.8.07.0000; Ac. 135.0608; Câmara Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 23/06/2021; Publ. PJe 09/07/2021).

Em seguida,
busca a
peticionante
seja reconhecida em seu favor a circunstância
atenuante da menoridade relativa.

Analisando
a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante
, observo,
que na primeira
fase
inexistem reparos a serem feitos, eis que a pena-base restou dosada em consonância com os ditames estabelecidos no artigo 59 do Código Penal
, estando a reprimenda imposta em patamar compatível com os atos praticados pel
a
recorrent
e.

E
ntretanto, na segunda fase da dosimetria, constato
que não foi valorada em favor da requerente a sua menoridade relativa, eis que à época dos fatos, contava com menos de
21 (vinte e um anos), conforme se comprova pela sua carteira de identidade (ID 2461371),
demonstrando que ela nasceu em 15/04/1991, e os fatos ocorreram no mês de agosto de 2009.

P
ortanto, constitui medida de rigor a adequação da pena imposta à requerente para que na segunda fase do processo dosimétrico lhe sejam concedidos os benefícios da referida circunstância atenuante.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar, in verbis:

“
Imperioso consignar, outrossim, que a idoneidade do documento de identidade da solicitante foi comprovada em consulta ao Sistema Cadastral no CPF junto à Receita Federal.

Isto posto, considerando que a idade da requerente foi satisfatoriamente comprovada e era inferior a 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, é obrigatória a aplicação da atenuante objetiva prevista no art. 65, inc. I, do Estatuto Repressivo, ainda que não tenha sido alegada nos autos da ação penal originária”.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. NECESSIDADE. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. CONFIGURAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREJUÍZOS SOFRIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. A revisão de processo findo com base em contrariedade à evidência dos autos restringe-se aos casos de ausência absoluta de prova que embase a condenação, o que não é o caso autos. Comprovado que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) é medida que se impõe. Não demonstrada a ocorrência de dano em razão do erro Judiciário, não há que se falar em direito à indenização. (TJMG; REVC 1928791-65.2021.8.13.0000; Segundo Grupo de Câmaras Criminais; Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 12/05/2022; DJEMG 13/05/2022)

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
apenas para reconhecer em favor da requerente a circunstância atenuante da menoridade relativa, mantendo-se inalterado os demais termos da r. sentença condenatória.

Em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas, mantenho a análise das circunstâncias judiciais procedidas pelo Magistrado a quo, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Presente as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, ante a ausência de agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

E
m relação ao artigo 35,
da Lei Antidrogas,
mantenho a análise das circunstâncias judiciais procedidas pelo magistrado a quo, fixando a pena-base em 0
5
(c
inco
) anos de reclusão.

Presente a
s
circunstância
s
atenuante
s da confissão espontânea e da menoridade relativa, atenuo a
pena em 01 (um) ano de reclusão, fixando-a definitivamente em 0
4
(q
uatro
) anos de reclusão, e pagamento de
9
00 (
nove
centos) dias-multa,
ante a ausência de agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

A
tento à regra do concurso material de crimes, previsto no artigo 69, do Estatuto Repressivo, procedo ao somatório das penas impostas para fixar a pena definitiva da ré em
09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 1600 (mil e seiscentos) dias-multa
, para cumprimento no regime inicialmente fe
c
hado.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória,

6 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003325-30.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LORENA DA SILVA PORTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL –
ARTIGOS 33 E 35, DA LEI ANTIDROGAS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
IM
POSSIBILIDADE –
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – RÉ QUE À ÉPOCA DOS FATOS CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS – NOVA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE -
PEDIDO JULGADO
PARCIALMENTE

P
ROCEDENTE.
1. A ação revisional não se presta para revisão de provas. No caso focado, a requerente não trouxe qualquer elemento probatório novo, limitando-se a argumentar a necessidade de reapreciação das provas analisadas e sopesadas em primeiro
e segundo graus
de jurisdição. Assim, não há como acolher o pedido de desconstituição da decisão condenatória, com a absolvição da revisionanda do crime de associação para o tráfico pois inexiste fato que comprove que a condenação seria contrária à evidencia dos autos, tendo a presente ação revisional claro intuito de re
examinar
a interpretação que não lhe foi favorável. 2. Demonstrado nos autos que a ré era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, mister se faz a redução da sua pena para lhe ser concedida os benefícios da circunstância atenuante da menoridade relativa. 3.

Pedido
revisional
julgado
parcialmente

procedente
.

Vitória,

6 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DECISÃO
À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.